Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-02.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Utilização do cartão de crédito para saque. Demonstrada a disponibilização do crédito na conta do requerente. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a declaração de inexigibilidade do débito, restituição de valores e indenização por dano moral.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.